Tribunal: STF
Processo: ARE 1529618
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região mediante o qual manteve a decisão de primeiro grau que havia rejeitado a exceção de pré-executividade. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (e-doc n° 11): 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. NULIDADE CDA. CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 



    - A agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão da impossibilidade de dilação probatória das matérias alegadas. 



    - A exceção de pré-executividade é um meio de defesa célere e útil restrito à matéria de ordem pública, conhecida de ofício e independe de qualquer dilação probatória. Assim, se o reconhecimento das alegações depender da análise de provas para a formação do juízo, existem outros meios para a defesa do contribuinte, como os embargos. Nesse sentido, a Súmula 393 e o Tema 104/STJ. 



    - A agravante alega que as certidões são nulas por incluir verbas que não se enquadram no conceito de remuneração e, ainda, englobar contribuições a terceiros não limitadas a 20 salários-mínimos, concluindo que os valores cobrados são indevidos. 



    - O deslinde da controvérsia pressupõe análise aprofundada sobre a própria composição da dívida, com ampla dilação probatória e realização de cálculos, providências incabíveis na estreita via da exceção de pré-executividade. 



    - Agravo desprovido.



    No Recurso Extraordinário (e-doc. n° 13), a parte recorrente sustenta violação ao art. 5º, XXXV, LV e ao art. 195, I, da CRFB/88. Aduz que houve violação aos princípios do acesso ao Poder Judiciário, da garantia, do contraditório e da ampla defesa. 



    A recorrente defende o cabimento da exceção de pré-executividade, bem como requer o acolhimento do pedido para o fim de declarar a nulidade do título que embasa a ação executiva ou o recálculo do valor cobrado. Alega que as CDAs que lastreiam a ação executiva fiscal são nulas, pois dela constam créditos relativos a contribuições previdenciárias sobre verbas salariais de caráter indenizatório. 



    Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 



    A União apresentou contrarrazões (e-doc n° 18).  



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional da 3ª Região negou seguimento ao apelo extremo, com base no Tema 660/STF, quanto à alegada violação do art. 5.º, LV, e em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, quanto à referida violação dos arts. 5º, XXXV, e 195, I, da CRFB/88.



    É o relatório. 



    Decido   



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita ao recorrente, nos termos do art. 98 e ss. da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil) c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    No mais, compulsados os autos, observo que o Tribunal na origem negou seguimento a parte do Recurso Extraordinário tendo como fundamento o Tema 660 da Repercussão Geral.



    Contra essa decisão, a recorrente interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não deve ser conhecido por configurar recurso incabível.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. 



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    De todo modo, registro que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido, verifica-se que a questão suscitada está inteiramente abrangida pela aplicação do tema de repercussão geral indicado (Tema nº 660). 



    Ademais, não procede a alegada afronta ao art. 5º, XXXV, e ao art. 195, I, da CRFB/88, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    Ainda que esse óbice pudesse ser superado, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e da provas. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. O exame da controvérsia relativa à nulidade da certidão de dívida ativa que fundamenta a execução fiscal pressupõe a análise da questão à luz legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas e dos documentos constantes nos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 872.648/DF–AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 19/10/15).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. Nulidade de CDA. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Necessidade de exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa. 5. Multa confiscatória. Prequestionamento. Precedentes 6. Taxa Selic. Débitos tributários. Legitimidade. Precedentes 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 839.366/PE–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/2/15).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AI nº 861.438/MG – ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/6/18).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço em parte do presente agravo e na parte conhecida, nego seguimento. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente